Tribunal: STF
Processo: RE 1187977
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inconstitucional a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso público. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.